Tribunal: TRF3
Processo: 5056396-57.2023.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2020-11-30

Inteiro teor:
375/689)

5056396-57.2023.4.03.9999

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

JUIZ FEDERAL RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5056396-57.2023.4.03.9999

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: EDUARDO ALVES SANTANA

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCIANA ALVES MOREIRA SIQUEIRA - SP223461-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS (RUÍDO, CALOR E AGENTE QUÍMICO – ETANOL). PPP E PROVA PERICIAL. VALIDADE DE LAUDO EXTEMPORÂNEO. EPI. AUSÊNCIA DE PROVA DE EFICÁCIA. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1.124/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em face de sentença que reconheceu o exercício de atividade especial em períodos laborados pelo autor e concedeu aposentadoria especial desde a data do requerimento administrativo, com o pagamento das parcelas atrasadas e honorários advocatícios.

A autarquia sustentou, preliminarmente, prescrição quinquenal e a necessidade de remessa necessária. No mérito, alegou a invalidade de laudo pericial extemporâneo, a prevalência dos Perfis Profissiográficos Previdenciários – PPP, incompetência da Justiça Federal para discussão sobre dados constantes nos formulários, além de requerer ajustes quanto aos consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença deve ser submetida ao reexame necessário e se compete à Justiça Federal apreciar controvérsia relativa ao reconhecimento de atividade especial; (ii) verificar a validade da prova pericial judicial e dos PPPs para comprovação da exposição a agentes nocivos e o consequente reconhecimento do tempo de serviço especial; (iii) determinar o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício previdenciário e os consectários legais aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A remessa necessária não se aplica quando o proveito econômico obtido na causa não ultrapassa o limite de 1.000 salários mínimos para a União e suas autarquias, ainda que a sentença seja ilíquida, conforme interpretação do art. 496, §3o, I, do Código de Processo Civil consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Compete à Justiça Federal processar e julgar demandas previdenciárias propostas em face do INSS que visem ao reconhecimento de tempo de serviço especial e à concessão de benefício previdenciário, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, não se tratando de controvérsia sobre retificação de dados do PPP perante a Justiça do Trabalho.

A comprovação da atividade especial deve observar a legislação vigente à época da prestação do serviço. Antes da Lei no 9.032/1995 admite-se enquadramento por categoria profissional ou agente nocivo; após essa alteração exige-se demonstração da efetiva exposição a agentes prejudiciais à saúde, por meio de formulários e, posteriormente, PPP fundamentado em laudo técnico.

O PPP constitui meio idôneo para comprovação da exposição a agentes nocivos, dispensando a apresentação simultânea do LTCAT quando inexistente impugnação específica quanto às informações técnicas. A elaboração do documento em momento posterior ao exercício das atividades não impede o reconhecimento da especialidade, desde que não demonstradas alterações substanciais no ambiente de trabalho.

A prova pericial judicial realizada no estabelecimento laboral confirmou a exposição do segurado a agentes nocivos, notadamente ruído, calor e agente químico (etanol), em níveis superiores aos limites legais, sem comprovação da neutralização por equipamentos de proteção individual.

A mera indicação do uso de EPI no PPP não descaracteriza, por si só, o tempo de serviço especial, sendo necessária a comprovação efetiva da neutralização do agente nocivo. Em caso de dúvida quanto à eficácia do equipamento, a solução deve ser favorável ao segurado, especialmente nas hipóteses de exposição ao agente ruído.

Comprovado o exercício de atividade especial por mais de 25 anos e preenchida a carência exigida, o segurado faz jus à concessão de aposentadoria especial nos termos dos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/1991.

O termo inicial do benefício deve corresponder à data do requerimento administrativo. Contudo, quando parte da comprovação do direito ocorre apenas em juízo, os efeitos financeiros da condenação devem ser fixados na data da citação, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.124.

A percepção da aposentadoria especial é incompatível com a continuidade do exercício de atividade nociva após a implantação do benefício, nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 709 de repercussão geral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação parcialmente provida.

Tese de julgamento:

A Justiça Federal é competente para apreciar pedido de reconhecimento de atividade especial e concessão de aposentadoria especial em face do INSS.

O PPP e a prova pericial judicial constituem meios idôneos para comprovação da exposição a agentes nocivos, sendo possível a utilização de laudo extemporâneo quando não demonstrada alteração do ambiente laboral.

Quando a comprovação do direito ao benefício previdenciário ocorre parcialmente em juízo, os efeitos financeiros devem ser fixados na data da citação, conforme o Tema 1.124 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 64, 487, I, 496, §3o, I, e 1.010; Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58; Lei no 9.289/1996, art. 4o, I; Lei no 9.028/1995, art. 24-A; Lei no 8.620/1993, art. 8o, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.398.260/PR (Tema repetitivo); STJ, REsp 1.310.034/PR (Tema 546); STJ, REsp 1.352.721/SP (Tema 629); STJ, Pet 10.262/RS; STJ, Tema 1.124; STF, ARE 664.335/SC (Tema 555); STF, RE 791.961/RS (Tema 709); STJ, AgInt no REsp 1.897.319/MG; STJ, AgInt no REsp 1.910.438/SP; STJ, AgInt no AREsp 1.807.306/RN; STJ, EDcl no REsp 1.891.064/MG; STJ, AgInt no REsp 1.767.132/MG.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5056396-57.2023.4.03.9999

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCIANA ALVES MOREIRA SIQUEIRA - SP223461-N

APELADO: EDUARDO ALVES SANTANA

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (Id. 271009535) em face de sentença (Id. 271009518) que julgou procedente o pedido de reconhecimento de tempo de serviço especial e concessão de aposentadoria especial, nos seguintes termos:

"DIANTE DO EXPOSTO, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGOPROCEDENTE os pedidos formulados por EDUARDO ALVES SANTANA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS para:

a) RECONHECER o caráter especial das atividades exercidas no período de 07/04/1992 a 07/12/1992, 18/01/1993 a 12/11/1993, 18/05/1994 a 07/12/1994, 18/05/1995 a 01/12/1995, 02/05/1996 a 30/12/1996, 13/01/197 a 20/12/1997, 12/01/1998 a 21/12/1998, 18/01/1999 a 14/12/1999, 18/01/2000 a 30/11/2000, 22/01/2001 a 19/12/2001, 07/02/2002 a 30/11/2002, 06/01/2003 a 20/12/2003, 19/01/2004 a 17/12/2004, 18/01/2005 a 03/07/2019;

b) DETERMINAR que o réu conceda ao autor aposentadoria especial desde a data do requerimento administrativo (30/01/2020 fl. 23), cujo valor deverá ser calculado na forma dos arts. 57 e 58, ambos da Lei no 8.213/91;

c) CONDENAR o réu a pagar as prestações atrasadas com juros e correção monetária calculados de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal, atualmente com as alterações promovidas pela Resolução n°658/2020 CJF, de 10 de agosto de 2020, observando-se que desde a promulgação da Emenda Constitucional n° 113, de 08 de dezembro de2021, a apuração do débito se dará unicamente pela taxa SELIC, mensalmente e de forma simples, nos termos do disposto em seu artigo3o, ficando vedada a incidência da taxa SELIC cumulada com juros e correção monetária.

Em razão da sucumbência, CONDENO o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios do procurador do autor, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observando-se a súmula 111 do STJ, levando em consideração a natureza da causa, bem como o tempo e o trabalho despendidos, em conformidade com o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o réu ao pagamento das custas processuais em face da isenção legal previsto no art. 6o da Lei Estadual no 11.608/03.

Dispensada a remessa necessária (art. 496, §3o, I, do CPC, com a interpretação conferida no REsp 1735097/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 11/10/2019).”

Em suas razões recursais, a autarquia ré alega, preliminarmente, a prescrição quinquenal sobre eventuais valores devidos referentes ao período anterior aos últimos cinco anos da propositura da ação e requer a remessa necessária, tendo em vista a iliquidez da sentença.

No mérito, sustenta que o laudo pericial não deve prevalecer, pois extemporâneo, que os Perfis Profissiográficos Previdenciários juntados possuem presunção de veracidade e que é competência da Justiça do Trabalho discussões acerca da correção de dados os formulários. Prequestiona a matéria para fins recursais.

Pelo princípio da eventualidade, requer a observância da prescrição quinquenal; que seja a parte intimada a firmar e juntar aos autos a autodeclaração prevista no anexo I da Portaria INSS no 450/2020; a fixação dos índices de correção monetária conforme Tema 905/STJ, até 08/12/2021, e dos juros moratórios nos termos da Lei no 9.494/97, alterada pela Lei no 11.960/09, até 08/12/2021; a incidência da taxa SELIC a partir 09/12/2021, em substituição às taxas de juros e correção monetária, nos termos determinados pela Emenda Constitucional no 113/2021; a redução do percentual de honorários advocatícios para o patamar mínimo, conforme o artigo 85, § 3o, inciso I do CPC, com a limitação da verba honorária ao comando do Súmula 111/STJ; e a declaração de isenção de custas e outras taxas judiciárias.

Apresentadas as contrarrazões (id. 271009551), vieram os autos a este Tribunal.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): O recurso de apelação preenche os requisitos normativos de admissibilidade previstos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, e, portanto, é conhecido.

Do reexame necessário

O artigo 496, § 3o, do Código de Processo Civil, dispõe não ser aplicável a remessa necessária "quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a: I) 1.000 (mil) salários mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público".

Neste caso, embora ilíquida a sentença, resta evidente que a condenação ou o proveito econômico pretendido pela parte autora não excede o valor estipulado no mencionado dispositivo legal, razão pela qual a sentença não deve ser submetida ao reexame necessário.

Nesse sentido, julgados do C. Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp 1897319/MG 2020/0249899-0, Relator Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, 1a Turma, data do julgamento 20/05/2024, DJe 24/05/2024; AgInt no REsp 1910438/SP 2020/0326283-0, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, 1a Turma, data do julgamento: 05/06/2023, DJe 07/06/2023; AgInt no AREsp 1807306/RN 2020/0347457-0, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 2a Turma, data do julgamento 30/08/2021, DJe 02/09/2021; EDcl no REsp 1891064/MG 2020/0213639-5, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, 2a Turma, data do julgamento 16/12/2020, DJe 18/12/2020; AgInt no REsp 1767132/MG 2018/0239018-5, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, 1a Turma, data de julgamento 30/11/2020, DJe 03/12/2020.

Da competência da Justiça Federal

A autarquia ré alegou a competência da Justiça do Trabalho para analisar discussões acerca do conteúdo dos Perfis Profissiográficos Previdenciários e documentos apresentados pela empresa no capítulo do mérito de seu recurso. Todavia, conforme dispõe o Código de Processo Civil, a incompetência deve ser alegada como questão preliminar, conforme artigo 64.

Portanto, tal alegação será analisada preliminarmente ao mérito.

Diversamente do alegado pelo ente autárquico, pretende a parte autora a comprovação do exercício de atividade especial para obtenção do benefício previdenciário, tratando-se de demanda proposta em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, autarquia federal, o que atrai a competência da Justiça Federal, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, ficando afastada a alegação em preliminar.

Neste sentido, já decidiu a Décima Turma desta Egrégia Corte:

"PREVIDENCIÁRIO. NULIDADE DA PROVA PERICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA RETIFICAÇÃO DE PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO - PPP.PRELIMINARES REJEITADAS. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. NATUREZA ESPECIAL DAS ATIVIDADES LABORADAS PARCIALMENTE RECONHECIDA. AGENTES QÍMICOS. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM MEDIANTE APLICAÇÃO DO FATOR PREVISTO NA LEGISLAÇÃO. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, CARÊNCIA E QUALIDADE DE SEGURADO COMPROVADOS.

1. As conclusões lançadas no laudo pericial devem prevalecer, tendo em vista que o perito, equidistante das partes, levou em consideração as funções efetivamente desenvolvidas pela parte autora. Além disso, não foram apontados quaisquer vícios que possam elidir suas conclusões. Preliminar de nulidade da perícia rejeitada.

2. No presente feito, a relação jurídica possui caráter essencialmente previdenciário, qual seja, a existência de condições especiais de trabalho a justificar a concessão de aposentadoria especial ou a contagem do tempo com o fator de conversão correspondente. Embora exista nítida intersecção entre as esferas previdenciárias e laboral, isto não basta para a consolidação da competência da Justiça Trabalhista. Note-se que o INSS atua no feito como ente responsável pelo cumprimento da obrigação previdenciária e não como empregador, o que afasta a regra excepcional constante na parte final do inciso I, do art. 109 da Constituição da República. Em relação à competência da Justiça do Trabalho para retificação do Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, ressalto não se tratar da matéria analisada no presente processo. A realização de prova técnica, a fim de constatar a especialidade do trabalho, para efeitos previdenciários, não implica a alteração das informações do PPP. Precedentes desta Corte. Preliminar rejeitada.

(...)

15. Preliminares rejeitadas. Apelação desprovida. Fixados, de ofício, os consectários legais." (ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL 5001591-79.2021.4.03.6102, Relator(a): Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, Julgamento: 27/11/2024, DJEN Data: 29/11/2024)

A prescrição quinquenal será analisada após o exame do mérito.

Da aposentadoria especial

A aposentadoria especial é o benefício previdenciário garantido aos segurados que exerçam atividades expostas a agentes agressivos físicos, químicos, biológicos, ou a uma associação de agentes nocivos, todos capazes de prejudicar a saúde e a integridade física do trabalhador, razão pela qual tem como pressuposto tempo de contribuição reduzido.

A Lei no 8.213, de 24/07/1991 - Lei de Benefícios da Previdência Social (LBPS) - dispõe sobre a aposentação especial nos seus artigos 57 e 58, in verbis:

"Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei (180 contribuições), ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei. (Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995)

(...)

§ 3o A concessão da aposentadoria especial dependerá de comprovação pelo segurado, perante o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo fixado.

§ 4o O segurado deverá comprovar, além do tempo de trabalho, exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo período equivalente ao exigido para a concessão do benefício.

(...)

Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados para fins de concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será definida pelo Poder Executivo (Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997) .

Da aposentadoria especial de acordo com as regras da Emenda Constitucional no 103/2019

Antes da promulgação da Emenda Constitucional no 103/2019, duas Emendas Constitucionais trataram da aposentadoria especial no §1o do artigo 201 da Constituição Federal.

A Emenda Constitucional no 20, de 1998, estabelecia que "§ 1o É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral de previdência social, ressalvados os casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, definidos em lei complementar".

Com o advento da Emenda Constitucional no 45, de 2005, o supracitado dispositivo passou a incluir também as pessoas com deficiência, nos seguintes termos: "§ 1o É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral de previdência social, ressalvados os casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física e quando se tratar de segurados portadores de deficiência, nos termos definidos em lei complementar".

A Emenda Constitucional no 103/2019, deu nova redação ao §1o do artigo 201, dispondo sobre a aposentadoria especial em seu inciso II, e tratando das pessoas com deficiência separadamente, no inciso I, nos seguintes termos:

"Art. 201 (...)

§ 1o É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios, ressalvada, nos termos de lei complementar, a possibilidade de previsão de idade e tempo de contribuição distintos da regra geral para concessão de aposentadoria exclusivamente em favor dos segurados:

I - com deficiência, previamente submetidos a avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar;

II - cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação".

Ademais, para a concessão da aposentadoria especial com cômputo de períodos especiais posteriores à vigência da Emenda Constitucional no 103/2019, o artigo 19, §1o, inciso I, da referida Emenda, acrescentou o requisito da idade mínima, modificando a forma de cálculo do benefício, como se verifica a seguir:

"Art. 19. Até que lei disponha sobre o tempo de contribuição a que se refere o inciso I do § 7o do art. 201 da Constituição Federal, o segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social após a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional será aposentado aos 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, com 15 (quinze) anos de tempo de contribuição, se mulher, e 20(vinte) anos de tempo de contribuição, se homem.

§ 1o Até que lei complementar disponha sobre a redução de idade mínima ou tempo de contribuição prevista nos §§ 1o e 8o do art. 201 da Constituição Federal, será concedida aposentadoria:

I - aos segurados que comprovem o exercício de atividades com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, durante, no mínimo, 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, nos termos do disposto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, quando cumpridos:

a) 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 15 (quinze) anos de contribuição;

b) 58 (cinquenta e oito) anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 20 (vinte) anos de contribuição; ou

c) 60 (sessenta) anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 25 (vinte e cinco) anos de contribuição".

A Emenda Constitucional no 103/2019 também traz inovações quanto ao reconhecimento da atividade especial, nos seguintes termos:

"Art. 21. O segurado ou o servidor público federal que se tenha filiado ao Regime Geral de Previdência Social ou ingressado no serviço público em cargo efetivo até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional cujas atividades tenham sido exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, desde que cumpridos, no caso do servidor, o tempo mínimo de 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público e de 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria, na forma dos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, poderão aposentar-se quando o total da soma resultante da sua idade e do tempo de contribuição e o tempo de efetiva exposição forem, respectivamente, de:

I - 66 (sessenta e seis) pontos e 15 (quinze) anos de efetiva exposição;

II - 76 (setenta e seis) pontos e 20 (vinte) anos de efetiva exposição; e

III - 86 (oitenta e seis) pontos e 25 (vinte e cinco) anos de efetiva exposição".

Outra alteração trazida pela EC no 103/2019, é a vedação expressa da conversão da atividade especial exercida após a sua entrada em vigor, em tempo de serviço comum, com se extrai do §2o do artigo 25:

"Art. 25 (...)

§ 2o Será reconhecida a conversão de tempo especial em comum, na forma prevista na Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, ao segurado do Regime Geral de Previdência Social que comprovar tempo de efetivo exercício de atividade sujeita a condições especiais que efetivamente prejudiquem a saúde, cumprido até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, vedada a conversão para o tempo cumprido após esta data".

Anoto, contudo, que está pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal, sob Relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, a ADI no 6.309/DF, que tem como requerente a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria - CNTI, tendo como objeto a declaração de inconstitucionalidade das seguintes mudanças promovidas pela EC no 103/2019: i) fixação de idade mínima para a aposentadoria especial; ii) forma de cálculo de cálculo da aposentadoria especial; e iii) impossibilidade de conversão de tempo de trabalho especial em comum.

Da ausência de prévio custeio ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS

O C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 664.335/SC (Repercussão Geral), decidiu que a falta de prévio custeio ao Regime Geral da Previdência Social não representa qualquer óbice à materialização dos efeitos jurídicos decorrentes do reconhecimento de tempo de labor especial.

Com efeito, segundo o voto condutor do acórdão proferido naqueles autos:

"(...) não há ofensa ao princípio da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial, pois existe a previsão na própria sistemática da aposentadoria especial da figura do incentivo (art. 22, II e § 3o, Lei no 8.212/91), que, por si só, não consubstancia a concessão do benefício sem a correspondente fonte de custeio (art. 195, § 5o, CRFB/88). Corroborando o supra esposado, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera que o art. 195, § 5o, da CRFB/88, contém norma dirigida ao legislador ordinário, disposição inexigível quando se tratar de benefício criado diretamente pela própria constituição".

Da possibilidade de conversão de tempo comum em especial apenas até 28/04/1995

Quanto à possibilidade e conversão de tempo comum em especial, com a utilização do redutor de 0,71, para fins de concessão de aposentadoria especial, a Primeira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo - REsp 1310034/PR (Tema 546), decidiu que para o segurado fazer jus à conversão de tempo de serviço comum em especial é necessário que tenha reunido os requisitos para o benefício pretendido antes da vigência da Lei no 9.032/1995, independentemente do momento em que foi prestado o serviço ou realizado o requerimento (STJ, Relator Ministro Ministro Herman Benjamin, j. 24/10/2012, DJe 19/12/2012).

Esse é o entendimento adotado na Décima Turma deste E. Tribunal:

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO. CALOR. HIDROCARBONETOS.

1. O c. STJ no julgamento do recurso representativo da controvérsia 1310034/PR pacificou a questão no sentido de ser inviável a conversão de tempo comum em especial, quando o requerimento da aposentadoria é posterior à Lei 9.032/95.

2. Até 29/04/95 a comprovação do tempo de serviço laborado em condições especiais era feita mediante o enquadramento da atividade no rol dos Decretos 53.831/64 e 83.080/79. A partir daquela data até a publicação da Lei 9.528/97, em 10/12/1997, por meio da apresentação de formulário que demonstre a efetiva exposição de forma permanente, não ocasional nem intermitente, a agentes prejudiciais a saúde ou a integridade física. Após 10/12/1997, tal formulário deve estar fundamentado em laudo técnico das condições ambientais do trabalho, assinado por médico do trabalho ou engenheiro do trabalho. Quanto aos agentes ruído e calor, o laudo pericial sempre foi exigido.

(...)

3. Admite-se como especial a atividade exposta a ruídos superiores a 80 decibéis até 05/03/1997, a 90 decibéis no período entre 06/03/1997 e 18/11/2003 e, a partir de então, até os dias atuais, em nível acima de 85 decibéis. (REsp 1398260/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14/05/2014, DJe 05/12/2014).

4. Admite-se como especial a atividade exposta a calor, agente nocivo previsto nos itens 1.1.1 do Decreto 53.831/64 e 2.0.4 do Decreto 3.048/99.

5. Admite-se como especial a atividade exposta a hidrocarbonetos, agente nocivo previsto no item 1.2.11 do Decreto 53.831/64 e 1.0.19 do Decreto 3.048/99.

6. O uso do equipamento de proteção individual - EPI pode ser insuficiente para neutralizar completamente a nocividade a que o trabalhador esteja submetido. (STF, ARE 664335/SC, Tribunal Pleno, Relator Ministro Luiz Fux, j. 04/12/2014, DJe-029 DIVULG 11/02/2015 Public 12/02/2015).

7. Possibilidade de conversão de atividade especial em comum, mesmo após 28/05/1998.

11. Remessa oficial, havida como submetida, e apelações providas em parte."

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5048939-08.2022.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, julgado em 13/03/2024, DJEN DATA: 19/03/2024)

Da comprovação de tempo de serviço urbano

O artigo 4o da Emenda Constitucional no 20/98 estabelece que “o tempo de serviço considerado pela legislação vigente para efeito de aposentadoria, cumprido até que a lei discipline a matéria, será contado como tempo de contribuição”.

Nesse sentido, para fins de verificação de alegação de tempo de serviço urbano, o Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS será o documento hábil a ser consultado pela autarquia previdenciária, uma vez que, como preconiza o artigo 29-A da Lei no 8.213/91, “o INSS utilizará as informações constantes no Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS sobre os vínculos e as remunerações dos segurados, para fins de cálculo do salário-de-benefício, comprovação de filiação ao Regime Geral de Previdência Social, tempo de contribuição e relação de emprego”.

Caso o segurado entenda estarem incorretas ou incompletas as informações constantes do CNIS, cabe-lhe o ônus de comprovar as suas alegações. Para tanto, nos termos do §3o do artigo 55 da Lei no 8.213/91, deve apresentar início de prova material, não sendo admitida a prova exclusivamente testemunhal.

Conquanto a referida lei não especifique a natureza do início razoável de prova material, quer em sua potencialidade, quer em sua eficácia, a prerrogativa de decidir sobre a validade dos documentos e concluir pela sua aceitação ou não, cabe ao julgador. Assim, qualquer que seja a prova, particularmente a escrita, deve levar à convicção sobre o fato probando, isto é, além de pertencer à época dos fatos, deve fornecer indicações seguras de que houve o evento que se pretende provar.

O início de prova material, exigido pelo § 3o do artigo 55 da Lei no 8.213/91, não significa que o segurado deverá demonstrar mês a mês, ano a ano, por intermédio de documentos, o exercício de atividade laborativa, pois isto importaria em se exigir que todo o período de trabalho fosse comprovado documentalmente, sendo de nenhuma utilidade a prova testemunhal para demonstração do labor exercido sem o devido registro em carteira profissional.

O raciocínio é diverso, bastando para o reconhecimento do tempo de serviço que se produza alguma prova documental perante a Previdência Social, contemporânea ao lapso temporal que se pretende comprovar, aliada à prova oral que indique, com segurança, o exercício da atividade em todo o período discutido pelas partes.

Início de prova material, conforme a própria expressão o diz, não indica completude, mas sim começo de prova, princípio de prova, elemento indicativo que permita o reconhecimento da situação jurídica questionada, desde que associada a outros dados probatórios.

No tocante a esse início de prova material, o entendimento da Décima Turma é no sentido de que tal documentação, em conjunto com a prova testemunhal colhida no curso da instrução processual sob o crivo do contraditório, é hábil ao reconhecimento de tempo de serviço urbano trabalhado, conforme revela o seguinte julgado:

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE URBANA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. NATUREZA ESPECIAL DAS ATIVIDADES LABORADAS PARCIALMENTE RECONHECIDA. AGENTES FÍSICOS, QUÍMICOS E BIOLÓGICOS. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM MEDIANTE APLICAÇÃO DO FATOR PREVISTO NA LEGISLAÇÃO. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, CARÊNCIA E QUALIDADE DE SEGURADO COMPROVADOS.

1. A aposentadoria por tempo de contribuição, conforme art. 201, § 7o, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC no 20/98, é assegurada após 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem, e 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher. No caso, necessária, ainda, a comprovação da carência e da qualidade de segurado.

2. Início de prova material, corroborado por prova testemunhal, enseja o reconhecimento do tempo de serviço urbano. A atividade urbana efetivamente comprovada independe do recolhimento de contribuições previdenciária, cujo ônus incumbe ao empregador.

(...)"

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5824477-56.2019.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, julgado em 29/05/2024, DJEN DATA: 05/06/2024)

Do reconhecimento da atividade especial

Quanto à demonstração de atividade especial, a jurisprudência consolidada é no sentido de que deve ser aplicada a lei vigente à época em que exercido o trabalho, consoante o preceito tempus regit actum (Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1.310.034-PR - Tema 546).

O reconhecimento do tempo de trabalho especial, decorrente da efetiva exposição a agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física do segurado, de modo permanente, não ocasional nem intermitente, submete-se às principais normas de regência, reconhecidas pela jurisprudência das Cortes Superiores.

Até o início de vigência da Lei no 9.032, de 28/04/1995, que deu nova redação ao artigo 57, § 3o, da Lei no 8.213/1991, o reconhecimento da especialidade do trabalho ocorria mediante a prova do exercício da atividade, segundo as normas de regência da época, especialmente os Decretos no 53.831/1964 e no 83.080/1979, cujo rol é exemplificativo, admitindo-se qualquer meio probatório, independentemente da existência de laudo técnico, nos termos do artigo 295 do Decreto no 357/1991 e da Súmula 198 do extinto TFR.

No entanto, cabe consignar que, mesmo antes da vigência da Lei no 9.032/1995, quando a caracterização da atividade especial ocorria pelo mero enquadramento da categoria profissional a que pertencia o trabalhador ou em função do agente a que estava exposto, excepcionalmente, para os agentes nocivos ruído, calor e frio, a medição técnica dos níveis sonoros ou de temperatura no ambiente de trabalho sempre se fez necessária, por meio de laudo técnico ou perícia técnica da empresa ou realizada no curso da instrução processual, ou, ainda, Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, emitido pela empregadora, equiparado ao laudo técnico de condições ambientais do trabalho (LTCAT), conforme jurisprudência consolidada. Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. LAVOURA DE CANA-DE-ACÚCAR. CONDIÇÕES ESPECIAIS. DEMONSTRAÇÃO. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. PERÍODO ANTERIOR À LEI N. 9.032/1995. POSSIBILIDADE.

1. Conforme a jurisprudência do STJ, antes da vigência da Lei n. 9.032/1995, a comprovação do tempo de serviço exercido em atividade especial se dava pelo enquadramento do profissional em categoria descrita como perigosa, insalubre ou penosa, constante de rol expedido dos Decretos n. 53.831/1964 e 83.080/1979, ou pela comprovação de efetiva exposição a agentes nocivos constantes do rol dos aludidos decretos, mediante quaisquer meios de prova, exceto para ruído e calor, que demandavam a produção de laudo técnico.

2. A partir da alteração legislativa, passou a ser necessária a demonstração efetiva de exposição, de forma permanente, não ocasional nem intermitente, a agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, por qualquer meio de prova, considerando-se suficiente, para tanto, a apresentação de formulário padrão preenchido pela empresa, sem a exigência de embasamento em laudo técnico, ressalvados os agentes nocivos ruído, frio e calor. Somente com a vigência da Lei n. 9.528/1997, consolidada pelo Decreto n. 2.172/1997, é que se passou a exigir laudo técnico para comprovação das atividades especiais.

3. No presente caso, o aresto recorrido não destoou da jurisprudência desta Corte, ante o reconhecimento da especialidade da atividade do segurado na lavoura de cana-de-açúcar, não em virtude do enquadramento por categoria profissional, porém no Código 1.2.11 do Decreto n. 53.831/1964 (agentes químicos), em período anterior à Lei n. 9.032/1995. Incidência da Súmula 83 do STJ.

4. Agravo interno desprovido." (AgInt no REsp 2000792/SP; Relator Ministro GURGEL DE FARIA; j. 18/12/2023; DJe 21/12/2023)

Com exceção dos agentes nocivos ruído, calor e frio, que sempre demandaram laudo técnico para medição de intensidade, a partir de 29/04/1995, com o advento da Lei no 9.032/1995, até a data publicação da Lei no 9.528/1997, em 10/12/1997, deixou-se de realizar o enquadramento das atividades especiais por categoria profissional, passando a ser imprescindível a demonstração da exposição ao agente nocivo, admitindo-se a apresentação de formulário-padrão (DIRBEN-8030, DSS-8030, DISES BE 5235, SB-40) preenchido pela empresa (art. 260 da IN INSS 77, de 21/01/2015), independentemente de existência ou não de laudo técnico.

A Lei no 9.528, de 10/12/97 (decorrente da conversão da Medida Provisória no 1.523, de 11/10/96), por sua vez, dispôs que a comprovação da efetiva sujeição do trabalhador a agentes nocivos à saúde deveria ser formalizada mediante laudo técnico das condições ambientais de trabalho.

Assim, após 11/12/1997, o enquadramento da atividade especial passou a ser realizado mediante apresentação do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), fundamentado em Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) ou perícia/laudo técnico, assinado por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, consoante o artigo 58 da Lei no 8.213/91, com a redação da citada Lei no 9.528/1997, pois, conforme o entendimento adotado nesta E. Décima Turma, apoiado em jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de matéria reservada à lei, o Decreto no 2.172, de 05/03/1997 somente teve eficácia a partir da edição da Lei no 9.528, de 10/12/1997, de sorte que a exigência de laudo técnico para a comprovação das condições adversas de trabalho somente passou a ser de exigido a partir de então.

Nesse sentido, precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp n. 2.000.792/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023; AgInt no AREsp 1326336/SP; Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES; j. 13/02/2023; DJe 17/02/2023. No mesmo sentido, julgado desta E. Décima Turma: ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 0000391-37.2022.4.03.9999; Relator Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, j. 28/08/2024; DJEN DATA: 03/09/2024.

Do Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP

O artigo 58, § 4o, da Lei no 8.213/1991, com a redação dada pela Lei no 9.528 de 10/12/97, instituiu o Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, o qual é apto à demonstração da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos, devendo ser confeccionado com suporte no LTCAT - Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho, conforme a atual regulação a ele conferida pelos Decretos no 3.048/99 e no 8.123/13:

"Art. 58 (...)

§ 4o A empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil profissiográfico abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a este, quando da rescisão do contrato de trabalho, cópia autêntica desse documento."

A elaboração do PPP em data não contemporânea ao exercício das atividades não obsta a verificação da respectiva natureza especial, desde que inexistentes alterações substanciais no ambiente de trabalho. Constatada a presença de agentes nocivos em data posterior ao trabalho realizado, a conclusão será, via de regra, que tal insalubridade ou periculosidade sempre existiu, à vista dos avanços tecnológicos e da segurança tendentes à minimização dessas condições.

Acerca das informações referentes à habitualidade e permanência, é de se ter presente que o PPP - formulário padronizado, confeccionado e fornecido pelo INSS - não contém campo específico sobre tais requisitos (diferentemente dos anteriores formulários SB-40, DIRBEN 8030 ou DSS 8030), razão pela qual não se exige uma declaração expressa nesse sentido.

Em relação ao tema, é pacífica a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a habitualidade e a permanência da exposição a agentes nocivos à saúde somente passaram a ser de exigência legal a partir de 29/04/1995, com a vigência da Lei no 9.032, conforme precedente:

"PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE, APÓS ANÁLISE DAS PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS, APONTA A NÃO EXPOSIÇÃO A AGENTE NOCIVO DE MANEIRA HABITUAL E PERMANENTE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1. O reconhecimento de determinada atividade como especial, pelo mero enquadramento legal da categoria profissional a que pertencia o segurado ou em função do agente insalubre a que estava exposto, foi possível somente até o advento da Lei 9.032/1995.

2. Após a alteração do art. 57 da Lei n. 8.213/91, promovida pela Lei n. 9.032/95, o reconhecimento do tempo de serviço especial pressupõe a efetiva demonstração de que, no exercício da atividade, o segurado esteve exposto a condições prejudiciais à saúde ou à integridade física de forma habitual e permanente.

3. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, no sentido de que a parte autora não comprovou que esteve exposta de forma habitual e permanente a agente agressivo, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno não provido." (AgInt no AREsp 2190974/SP, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, j. 24/04/2023; DJe 27/04/2023)

Ressalte-se que a apresentação do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) dispensa a juntada do laudo pericial, pois referido documento é produzido com base no LTCAT - Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho - da empresa, salvo quando "suscitada dúvida objetiva e idônea arguida pelo INSS quanto à congruência entre os dados do PPP e do próprio laudo que o tenha embasado". Assim restou decidido no Incidente de Uniformização de Jurisprudência (Pet 10.262/RS):

"PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO.COMPROVAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. RUÍDO. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). APRESENTAÇÃO SIMULTÂNEA DO RESPECTIVO LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO (LTCAT). DESNECESSIDADE QUANDO AUSENTE IDÔNEA IMPUGNAÇÃO AO CONTEÚDO DO PPP.1. Em regra, trazido aos autos o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), dispensável se faz, para o reconhecimento e contagem do tempo de serviço especial do segurado, a juntada do respectivo Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), na medida que o PPP já é elaborado com base nos dados existentes no LTCAT, ressalvando-se, entretanto, a necessidade da também apresentação desse laudo quando idoneamente impugnado o conteúdo do PPP.2. No caso concreto, conforme destacado no escorreito acórdão da TNU, assim como no bem lançado pronunciamento do Parquet, não foi suscitada pelo órgão previdenciário nenhuma objeção específica às informações técnicas constantes do PPP anexado aos autos, não se podendo, por isso, recusar-lhe validade como meio de prova apto à comprovação da exposição do trabalhador ao agente nocivo "ruído".3. Pedido de uniformização de jurisprudência improcedente." (Pet 10262 RSPETIÇÃO2013/0404814-0, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, j. 08/02/2017, DJe 16/02/2017)

De igual modo, apresentado o LTCAT - Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho, torna-se dispensável a apresentação do Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP.

A ausência de indicação de responsável técnico no PPP torna esse documento incapaz de provar as condições de trabalho às quais o segurado está submetido. Contudo, se houver indicação de responsável técnico no PPP para período posterior àquele em discussão, bem como estiver demonstrado que a parte autora sempre desenvolveu as mesmas atribuições, e, considerando ainda que a evolução tecnológica faz presumir serem as condições ambientais de trabalho pretéritas mais agressivas ou ao menos idênticas do que no momento da execução dos serviços, entendo que a ausência de indicação de responsável técnico no PPP não pode ser utilizada para prejudicar o segurado.

Nesse sentido:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO - PPP. AUSÊNCIA DE RESPONSÁVEL TÉCNICO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1. A decisão embargada apreciou de forma clara e completa o mérito da causa, não apresentando qualquer obscuridade, contradição ou omissão.

2. O fato de constar a existência de profissional responsável pelos registros ambientais somente em momento posterior ao período discutido, não impede a caracterização da especialidade do labor desempenhado em data pretérita, porquanto, conforme já restou consignado, despiciendo que referido documento seja contemporâneo ao exercício laboral e porque possível deduzir que, se em data posterior ao trabalho realizado foi constatada a presença de agentes nocivos, é de bom senso imaginar que a sujeição dos trabalhadores à insalubridade não era menor à época do labor, haja vista os avanços tecnológicos e a evolução da segurança do trabalho que certamente sobrevieram com o passar do tempo (ApCiv 5002346-88.2018.4.03.6141, Relator: Des. Fed. Newton De Lucca, 8.a Turma, j. 25/3/2020).

3. Hipótese em que os embargos declaratórios são opostos com nítido caráter infringente.

4. Embargos de declaração acolhidos."

(ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5000143-21.2020.4.03.6130 - Relator(a) Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR Órgão Julgador 10a Turma Data do Julgamento 13/09/2023 Data da Publicação/Fonte DJEN DATA: 18/09/2023)

Observe-se, por último, que, no caso de constar no PPP o uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI, tal elemento não tem por si só o condão de descaracterizar a natureza especial da atividade laborativa, ante a ausência de qualquer outra prova técnica a certificar a sua real eficácia, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 664.335, ao fixar o Tema de Repercussão Geral 555.

Do Equipamento de Proteção Individual - EPI

Quanto à utilização de Equipamento de Proteção Individual - EPI, apenas poderá ser descartada a especialidade do trabalho se demonstrada a efetiva neutralização da nocividade pelo uso do equipamento, no caso concreto, cujo ônus cabe à entidade autárquica.

Nessa esteira, eventual informação registrada pelo empregador no Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP sobre uma pretensa eficácia do EPI também não se mostra suficiente, de per se, a descaracterizar o trabalho realizado em condições especiais, uma vez que reflete declaração unilateral do empregador, conforme, aliás, decidido pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 664.335, que fixou o Tema de Repercussão Geral 555, cujos trechos da ementa seleciono a seguir:

"(...) 9. A interpretação do instituto da aposentadoria especial mais consentânea com o texto constitucional é aquela que conduz a uma proteção efetiva do trabalhador, considerando o benefício da aposentadoria especial excepcional, destinado ao segurado que efetivamente exerceu suas atividades laborativas em "condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física". 10. Consectariamente, a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial. 11. A Administração poderá, no exercício da fiscalização, aferir as informações prestadas pela empresa, sem prejuízo do inafastável judicial review. Em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial. Isto porque o uso de EPI, no caso concreto, pode não se afigurar suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a que o empregado se submete. 12. In casu, tratando-se especificamente do agente nocivo ruído, desde que em limites acima do limite legal, constata-se que, apesar do uso de Equipamento de Proteção Individual (protetor auricular) reduzir a agressividade do ruído a um nível tolerável, até no mesmo patamar da normalidade, a potência do som em tais ambientes causa danos ao organismo que vão muito além daqueles relacionados à perda das funções auditivas. (...) 14. Desse modo, a segunda tese fixada neste Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria. 15. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Extraordinário". (ARE 664335, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 04-12-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-029 DIVULG 11-02-2015 PUBLIC 12-02-2015)

Esse é o entendimento da Décima Turma desta E. Corte:

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. SEGURANÇA METROVIÁRIA.

1. Até 29/04/95 a comprovação do tempo de serviço laborado em condições especiais era feita mediante o enquadramento da atividade no rol dos Decretos 53.831/64 e 83.080/79. A partir daquela data até a publicação da Lei 9.528/97, em 10/12/1997, por meio da apresentação de formulário que demonstre a efetiva exposição de forma permanente, não ocasional nem intermitente, a agentes prejudiciais a saúde ou a integridade física. Após 10/12/1997, tal formulário deve estar fundamentado em laudo técnico das condições ambientais do trabalho, assinado por médico do trabalho ou engenheiro do trabalho. Quanto aos agentes ruído e calor, o laudo pericial sempre foi exigido.

2. Admite-se como especial a atividade exposta ao agente nocivo previsto no item 2.5.7 do Decreto 53.831/64.

3. O uso do equipamento de proteção individual - EPI pode ser insuficiente para neutralizar completamente a nocividade a que o trabalhador esteja submetido. (STF, ARE 664335/SC, Tribunal Pleno, Relator Ministro Luiz Fux, j. 04/12/2014, DJe-029 DIVULG 11/02/2015 Public 12/02/2015).

4. O tempo total de trabalho em atividade especial comprovado nos autos é suficiente para a concessão de aposentadoria especial.

5. O termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo, todavia, os efeitos financeiros devem observar a tese fixada pela Suprema Corte no julgamento do mérito do Tema 709, com repercussão geral, sendo certo que a inobservância implicará, a qualquer tempo, na cessação do pagamento do benefício previdenciário em questão (Leading Case RE 791961 ED, julgado em 24/02/2021, publicação 12/03/2021).

6. Aplica-se o disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal no que tange aos índices de correção monetária e taxa de juros de mora.

7. Os honorários advocatícios devem observar as disposições contidas no inciso II, do § 4o, do Art. 85, do CPC, e a Súmula 111, do e. STJ.

8. A autarquia previdenciária está isenta das custas e emolumentos, nos termos do Art. 4o, I, da Lei 9.289/96, do Art. 24-A da Lei 9.028/95, com a redação dada pelo Art. 3o da MP 2.180-35/01, e do Art. 8o, § 1o, da Lei 8.620/93.

9. Apelação provida em parte." (ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP5004985-16.2019.4.03.6183; Relator Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, 10a, j. 28/08/2024; Intimação via sistema DATA: 03/09/2024)

Por outro lado, em se tratando, especificamente, do agente físico ruído, o C. Supremo Tribunal Federal assentou que não há, no momento, equipamento capaz de neutralizar a nocividade gerada pelo referido agente agressivo, conforme o julgamento realizado na supramencionada Repercussão Geral 555 reconhecida no Recurso Extraordinário com Agravo 664.335/SC, de relatoria do Ministro Luiz Fux, julgado em 4/12/2014 pelo Plenário.

Além disso, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sessão de julgamento realizada em 09/04/2025, em sede de recurso representativo da controvérsia (Tema 1.090 - Recursos Especiais no 2082072/RS, 2080584/PR e 2116343/RJ), sobre a anotação no Perfil Profissiográfico Previdenciário quanto ao uso de equipamento de proteção individual e o ônus da prova de sua eficácia, firmou posicionamento no seguinte sentido:

"I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido.

II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar: (i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI.

III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor."

Da ausência de prévio custeio ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS

O C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 664.335/SC (Repercussão Geral), decidiu que a falta de prévio custeio ao Regime Geral da Previdência Social não representa qualquer óbice à materialização dos efeitos jurídicos decorrentes do reconhecimento de tempo de labor especial.

Com efeito, segundo o voto condutor do acórdão proferido naqueles autos:

“(...) não há ofensa ao princípio da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial, pois existe a previsão na própria sistemática da aposentadoria especial da figura do incentivo (art. 22, II e § 3o, Lei no 8.212/91), que, por si só, não consubstancia a concessão do benefício sem a correspondente fonte de custeio (art. 195, § 5o, CRFB/88). Corroborando o supra esposado, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera que o art. 195, § 5o, da CRFB/88, contém norma dirigida ao legislador ordinário, disposição inexigível quando se tratar de benefício criado diretamente pela própria constituição".

Dos agentes químicos: análise qualitativa e não quantitativa

Quanto à necessidade de demonstração quantitativa dos níveis de exposição a agente químico, trata-se de exigência sem fundamento legal e dissonante do entendimento jurisprudencial.

Esta Egrégia Corte Regional fixou há muito o entendimento de que, em se tratando de agentes químicos, a sua constatação deve ser realizada mediante avaliação qualitativa e não quantitativa, bastando a exposição do segurado aos referidos agentes para configurar a especialidade do labor (Oitava Turma, ApCiv 2223287, Relator Desembargador Federal NEWTON DE LUCCA, e-DJF3: 03/05/2019).

Neste sentido, cito julgado da Décima Turma deste Tribunal:

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PROVA PERICIAL. VALIDADE. ATIVIDADE ESPECIAL. LEI VIGENTE À ÉPOCA DO EXERCÍCIO LABORAL. RUÍDO. AGENTES QUÍMICOS. ANÁLISE QUALITATIVA. AUSÊNCIA DE EPI EFICAZ. ESPECIALIDADE RECONHECIDA. BENEFÍCIO DEVIDO. COMPROVAÇÃO DO LABOR ESPECIAL EM JUÍZO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS DA APOSENTAÇÃO. TEMA 1124/STJ.BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. OPÇÃO A SER EXERCIDA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. FIXAÇÃO NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA.

- Na hipótese em apreço, que tem por escopo perscrutar o alegado exercício de labor sob agentes nocivos, para fins de reconhecimento ou não das atividades especiais pretendidas, a realização de prova pericial é essencial para que, juntamente com a prova material trazida aos autos, seja definida a natureza comum ou especial do labor exercido.

- A Constituição da República (CR) previa na redação original do artigo 202, I e II, e § 1o, a aposentadoria por tempo de serviço, concedida com proventos integrais, após 35 (trinta e cinco) anos de trabalho, ao homem, e, após 30 (trinta), à mulher, ou na modalidade proporcional, após 30 (trinta) anos de trabalho, ao homem, e, após 25 (vinte e cinco), à mulher.

- O exercício de atividades nocivas, causadoras de algum prejuízo à saúde e à integridade física ou mental do trabalhador ao longo do tempo, independentemente de idade, garante ao trabalhador a conversão em tempo comum para fins de aposentação por tempo de contribuição.

- Conforme orientação do C. Superior Tribunal de Justiça, a natureza especial da atividade deve ser reconhecida em razão do tempo da prestação e da legislação então vigente, tornando-se direito adquirido do empregado.

- O agente nocivo deve, em regra, ser definido em legislação contemporânea ao labor, admitindo-se excepcionalmente que se reconheça como nociva a sujeição do segurado a agente não previsto em regulamento, desde que comprovada a sua efetiva prejudicialidade.

- O labor deve ser exercido de forma habitual e permanente, com exposição do segurado ao agente nocivo indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço.

- A discussão sobre o uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) como fator de descaracterização do tempo especial encontra-se balizada pelo C. STF no Tema 555 de repercussão geral. Na hipótese de o segurado apresentar PPP indicativo de sua exposição a determinado agente nocivo e inexistindo prova de que o EPI, embora possa atenuar os efeitos prejudiciais, seja capaz de neutralizar totalmente a nocividade do ambiente laborativo, é de rigor reconhecer a especialidade do labor. Além disso, ficou pacificado que inexiste EPI capaz de neutralizar ou minimizar os efeitos nocivos do agente ruído. Precedentes.

- O enquadramento da especialidade em razão da atividade profissional é possível até 28/04/1995.

- Admite-se o enquadramento especial do labor em razão da exposição a níveis de ruído superiores aos limite de tolerância - 80 dB(A), até 05/03/1997, 90 dB(A), até 18/11/2003, e 85 dB(A), a partir de 19/11/2003 - item 1.1.6 do Anexo do Decreto n. 53.831/1964, item 1.1.5. do Anexo I, do Decreto n. 83.080/1979, item 2.0.1 do Anexo IV do Decreto n. 2.172/97 e item 2.0.1 do Anexo IV do Decreto 3.048/1999.

- A intensidade dos referidos agentes químicos se dá por meio de análise qualitativa, nos termos do Anexo 13 da NR-15 do Ministério do Trabalho, ou seja, basta apenas o contato físico para caracterização da especialidade do labor. Precedentes.

(...)

- Matéria preliminar rejeitada e, no mérito, apelação do INSS parcialmente provida."

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5058440-83.2022.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 12/06/2024, DJEN DATA: 18/06/2024)

Do agente agressivo ruído

Tratando mais detidamente do agente agressivo ruído, importante consignar que a Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sessão de julgamento realizada em 14/05/2014, em sede de recurso representativo da controvérsia (Recurso Especial Repetitivo 1.398.260/PR, Relator Ministro Herman Benjamin), firmou orientação no sentido de que o nível de ruído que caracteriza a insalubridade para contagem de tempo de serviço especial deve ser superior a 80 (oitenta) decibéis até a edição do Decreto no 2.171/1997, de 05/03/1997, superior a 90 (noventa) decibéis entre a vigência do Decreto no 2.171/1997 e a edição do Decreto no 4.882/2003, de 18/11/2003, e após a entrada em vigor do Decreto no 4.882/2003, ou seja, a partir de 19/11/2003, incide o limite de 85 (oitenta e cinco) decibéis, considerando o princípio tempus regit actum.

Com relação à metodologia científica a ser utilizada para medição, não há qualquer exigência específica na legislação, desde que o laudo seja elaborado por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, que poderá adotar a metodologia que entender mais adequada ao caso concreto, seguindo os quesitos do formulário fornecido pelo próprio Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. É o que se extrai do §1o, do artigo 58, da Lei no 8.213/91:

"Art. 58 (...)

§ 1o A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho nos termos da legislação trabalhista".

Nessa esteira, convém ressaltar trecho de precedente desta E. Corte, no sentido de que:

"Quanto ao argumento de que o PPP não observou a metodologia correta, verifica-se que legislação pertinente não exige que a nocividade do ambiente de trabalho seja aferida a partir de uma determinada metodologia. O artigo 58, § 1o, da Lei no 8.213/91, exige que a comprovação do tempo especial seja feita por formulário, ancorado em laudo técnico elaborado por engenheiro ou médico do trabalho, o qual, portanto, pode se basear em qualquer metodologia científica. Não tendo a lei determinado que a aferição só poderia ser feita por meio de uma metodologia específica, não se pode deixar de reconhecer o labor especial pelo fato de o empregador ter utilizado uma técnica diversa daquela indicada na Instrução Normativa do INSS, pois isso representaria uma extrapolação do poder regulamentar da autarquia." (TRF 3a Região, 7a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5256548-29.2020.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 18/08/2020, Intimação via sistema DATA: 21/08/2020).

Além disso, observo que a Primeira Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema Repetitivo 1.083, em 18/11/2021, versando sobre a possibilidade de reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, considerando-se apenas o nível máximo aferido (critério "pico de ruído"), a média aritmética simples ou o Nível de Exposição Normalizado (NEN), tendo fixado a seguinte tese:

"O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação, deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço."

Do Tema 629 do Superior Tribunal de Justiça. Conteúdo probatório precário. Extinção do feito sem julgamento do mérito.

No julgamento do Recurso Especial no 1.352.721/SP, submetido ao rito do artigo 543-C do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese acerca da extinção da ação previdenciária, sem julgamento do mérito, quando precariamente instruída:

"A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade de o autor intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa."

É certo que a tese se estabeleceu a partir do julgamento de causa relativa à aposentadoria por idade rural, mas se estende às demais causas previdenciárias, conforme entendimento do C. STJ:

"PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE ACOLHE A PRETENSÃO DO SEGURADO PARA RECONHECER A POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO. AGRAVO INTERNO QUE SE LIMITA A DEFENDER A IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ATIVIDADE ESPECIAL. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA REALIDADE DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. AGRAVO INTERNO DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Defende o agravante, nas razões do Agravo Interno, a impossibilidade de reconhecimento de atividade especial sem a necessária apresentação dos documentos exigidos na legislação (SB-40, DISES-BE, DSS-8030 e DIRBEN 8030).

2. Ocorre, contudo, que não há qualquer menção a essa tese na decisão de fls. 158/164. Em verdade, a decisão se limitou a afastar a litispendência afirmada pela instância de origem, determinando o retorno do feito para julgamento da nova ação interposta, onde se busca o reconhecimento de tempo de atividade especial.

3. Verifica-se, desse modo, que o agravante apresentou fundamentos completamente dissociados do que foi decidido na decisão agravada, assim como da realidade dos autos, onde não há qualquer discussão nesse sentido. Aplicam-se, por analogia, as Súmulas 283 e 284/STF.

4. Ademais, cabe esclarecer que, ao contrário do que afirma o INSS, o entendimento firmado no REsp. 1.352.721/SP, julgado em sede de recurso repetitivo pela Corte Especial do STJ, fixa parâmetro para o julgamento de qualquer ação previdenciária, não se podendo restringir seu alcance à lides de trabalhadores rurais.

5. Agravo Interno do INSS a que se nega provimento."

(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.538.872/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 12/11/2020);

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. DENEGAÇÃO DO DIREITO COM BASE NA AUSÊNCIA OU GRAVE PRECARIEDADE DA PROVA. FLEXIBILIZAÇÃO DOS INSTITUTOS PROCESSUAIS EM MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. MATÉRIA JÁ ENFRENTADA PELO RITO DO ART. 543-C DO CPC.

1. A Corte Especial do STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.352.721/SP, da relatoria do Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe de 28/04/2016, fixou a tese de que, não estando o feito devidamente instruído com as provas necessárias ao deslinde da controvérsia, a ação deve ser extinta sem resolução de mérito, a fim de propiciar ao segurado a renovação do ajuizamento da demanda.

2. Nessa linha de raciocínio, revela-se possível, no caso concreto, a excepcional flexibilização da coisa julgada formada em ação anterior, na qual o direito ao benefício previdenciário tenha sido negado em virtude da grave precariedade das provas apresentadas, consoante constatado pelo acórdão local.

3. Recurso especial do INSS a que se nega provimento.

(REsp n. 1.580.083/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/8/2016, DJe de 2/9/2016).

No mesmo sentido, precedentes da Décima Turma desta E. Corte Regional:

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Na primeira ação autuada sob o no 0003153-43.2016.4.03.6343 do Juizado Especial Federal JEF de Mauá/SP, o autor postulou o reconhecimento de quatro períodos trabalhados em atividade especial até 30/11/2015, para a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER em 12/02/2016.

2. Nesta atual demanda, o autor pretende computar como especial do labor entre 29/04/1995 a 07/10/1996 e de 01/12/2015 a 12/02/2016, com a revisão daquela aposentadoria e sua conversão em aposentadoria especial, sendo que este último período não foi postulado naquela primeira ação, o que demonstra que não restou caracterizado a tríplice identidade das demandas.

3. O primeiro feito precariamente instruído em relação a parte do pedido, pois não foram juntados documentos para comprovação dos fatos lá relatados, impõe-se a flexibilidade das regras do processo civil e o v. acórdão proferido naquela anterior ação, deve ser entendido em consonância com a Tese 629 definida pela Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, que determina a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos casos em que o pedido se apresenta com ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial.

4. Não caracterizado a tríplice identidade das demandas.

5. Apelação provida."

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001184-56.2021.4.03.6140, Rel. Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, julgado em 28/08/2024, DJEN DATA: 03/09/2024)

"PREVIDENCIÁRIO E PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. NATUREZA ESPECIAL DAS ATIVIDADES LABORADAS PARCIALMENTE RECONHECIDA. TENSÃO ELÉTRICA SUPERIOR A 250 VOLTS. PROVA EMPRESTADA. ADMISSIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM MEDIANTE APLICAÇÃO DO FATOR PREVISTO NA LEGISLAÇÃO ATÉ A DATA DA EC 103/19. REGRA DE TRANSIÇÃO DA EC 103/2019. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, CARÊNCIA E QUALIDADE DE SEGURADO COMPROVADOS.

(...)

9. Não obstante, quanto aos períodos de 02.07.2012 a 10.05.2013 e 01.12.2015 a 21.01.2019, a parte autora não comprovou a atividade exercida, uma vez que não juntou laudos, PPPs nem CTPS, logo, não é possível a utilização da prova emprestada para tais lapsos. Neste ponto, observo que, conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a ausência de início de prova material, ainda que produzida idônea prova testemunhal nos autos, enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do REsp 1352721/SP, julgado na sistemática dos recursos repetitivos, vinculado ao Tema 629.

(...)

16. Apelação parcialmente provida. Fixados, de ofício, os consectários legais."

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5004761-39.2023.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, julgado em 13/03/2024, DJEN DATA: 19/03/2024);

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REMESSA OFICIAL. NÃO CONHECIMENTO. PERÍODO ESPECIAL. ATIVIDADE LABORAL EXPOSTA A AGENTES NOCIVOS. AGENTES BIOLÓGICOS. MÉDICO AUTÔNOMO. ESPECIALIDADE RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

(...)

- No tocante aos períodos indicados pela parte autora, para os quais não foram apresentadas documentações hábeis à demonstração da especialidade do trabalho, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 485, IV, e 320 do Código de Processo Civil, em conformidade com a tese firmada pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.352.721/SP, relativo ao Tema 629 dos recursos repetitivos.

- É de ser afastada a sucumbência recíproca, fixada nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, uma vez que a parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido.

- Preliminares rejeitadas. Apelação do INSS não provida. Apelação da parte autora parcialmente provida."

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5003435-36.2018.4.03.6113, Rel. Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 19/04/2023, Intimação via sistema DATA: 23/04/2023).

Do caso dos autos

Os períodos controvertidos a serem analisados são os intervalos de 07/04/1992 a 07/12/1992, 18/01/1993 a 12/11/1993, 18/05/1994 a 07/12/1994, 18/05/1995 a 01/12/1995, 02/05/1996 a 30/12/1996, 13/01/197 a 20/12/1997, 12/01/1998 a 21/12/1998, 18/01/1999 a 14/12/1999, 18/01/2000 a 30/11/2000, 22/01/2001 a 19/12/2001, 07/02/2002 a 30/11/2002, 06/01/2003 a 20/12/2003, 19/01/2004 a 17/12/2004, 18/01/2005 a 03/07/2019, reconhecidos como especiais em sentença e impugnados pelo INSS.

O autor comprovou o labor exercido nos referidos períodospela anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, na qual consta o contrato de trabalho com a empresa Usina Moema Açúcar e Álcool Ltda., nos cargos de ajudante e fermentador (id. 271009158 - Págs. 3/7 e 23/24). Para comprovar a especialidade, juntou os Perfis Profissiográficos Previdenciários - PPP (ids. 271009176 - Pág. 1/27 e 271009305 - Pág. 13/41). Em todos os períodos, nos formulários consta a informação de exposição ao agente químico etanol. Consta, também, a exposição ao agente ruído em intensidade superior ao previsto na legislação, de 02/05/1996 a 30/12/1996, 13/01/1997 a 05/03/1997 (82,3 dB) e de 01/07/2007 a 24/06/2019 (89,6 dB).

Referidos agentes nocivos encontram classificação no código item 1.2.11 do Anexo III, Decreto no 53.831/64 (líquidos inflamáveis - álcool, gasolina e óleo diesel) e 1.1.6 do Decreto no 53.831/64 e código 1.1.5 do Anexo I do Decreto no 83.080/79, bem como no código 2.0.1, do Decreto no 3.048, com redação dada pelo Decreto no 4.882/2003 (ruído).

Conforme requerido pelo autor e para a comprovação do exercício de atividade especial foi determinada a realização de prova pericial em juízo (Id. 271009320). A perícia foi realizada na empresa em 10/02/2022 (id. 271009368). O laudo foi juntado no id. 271009395, concluindo o perito que a parte autora desenvolveu suas atividades com exposição a agentes nocivos (ruído e calor acima dos limites em todos os períodos), sem comprovação de atenuação ou proteção contra os agentes nocivos.

Cabe ressaltar que não há irregularidade na elaboração de laudo pericial em Juízo, pois ainda que constatada a presença de agentes nocivos de maneira extemporânea, em data posterior ao trabalho realizado, a conclusão será, via de regra, que tal insalubridade sempre existiu, à vista dos avanços tecnológicos e da segurança tendentes à minimização dessas condições.

Por fim, a jurisprudência consolidou entendimento no sentido de ser admissível a perícia técnica por equiparação. Nesse sentido:

"PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. PERÍCIA INDIRETA EM EMPRESA SIMILAR. CABIMENTO. HIPÓTESE EM QUE O ACÓRDÃO RECORRIDO CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DE SIMILARIDADE DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELAS EMPRESAS. ALTERAÇÃO DO JULGADO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. AVALIAÇÃO QUANTITATIVA E QUALITATIVA. VIOLAÇÃO À NORMA REGULAMENTADORA NR-15 DO ENTÃO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. NÃO CABIMENTO. NORMA QUE ESCAPA AO CONCEITO DE LEI FEDERAL. COMPROVAÇÃO DO LABOR ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ.

1. Com efeito, "mostra-se legítima a produção de perícia indireta, em empresa similar, ante a impossibilidade de obter os dados necessários à comprovação de atividade especial, visto que, diante do caráter eminentemente social atribuído à Previdência, onde sua finalidade primeira é amparar o segurado, o trabalhador não pode sofrer prejuízos decorrentes da impossibilidade de produção, no local de trabalho, de prova, mesmo que seja de perícia técnica". (REsp 1.397.415/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 20.11.2013).

(...)

5. Agravo Interno não provido." (AgInt no REsp 2022883/RS AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2022/0269346-9, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 06/03/2023, Data da Publicação/Fonte DJe 27/03/2023)

Quanto ao fornecimento de equipamento de proteção individual pelo empregador, aprovado pelo órgão competente do Poder Executivo, embora seu uso adequado e a consequente eliminação do agente insalubre são circunstâncias que tornam inexigível o pagamento do adicional correspondente e retira o direito ao reconhecimento da atividade como especial para fins previdenciários, no caso dos autos não há prova de efetivo fornecimento do EPI ao trabalhador, ou seja, Ficha de Controle de Entrega do Equipamento de Proteção Individual ao trabalhador, com o respectivo certificado de aprovação.

Importa destacar que o uso de equipamento de proteção individual, por si só, não descaracteriza a natureza especial da atividade a ser considerada, uma vez que não restou comprovada a eliminação da insalubridade do ambiente de trabalho do segurado.

Esse entendimento está em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ao analisar o ARE 664.335/SC, em 04/12/2014, publicado no DJe de 12/02/2015, da relatoria do Ministro LUIZ FUX, reconheceu a repercussão geral da questão constitucional nele suscitada e, no mérito, fixou o entendimento de que a eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria, quando o segurado estiver exposto ao agente nocivo ruído, bem assim que "o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial. (...) Em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial. Isto porque o uso de EPI, no caso concreto, pode não se afigurar suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a que o empregado se submete.".

Da mesma forma, não há ofensa ao decidido no julgamento do Tema 1.090 pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto havendo dúvidas quanto à eficácia do equipamento de proteção individual fornecido pelos empregadores, conforme acima fundamentado, devendo a conclusão ser favorável ao segurado.

Por outro lado, não prospera a alegação de ausência de prévia fonte de custeio para o reconhecimento da atividade especial, haja vista que a obrigação do desconto e o recolhimento das contribuições no que tange à figura do empregado são de responsabilidade exclusiva de seu empregador, inclusive no tocante ao recolhimento do Seguro de Acidente do Trabalho, cabendo ao ente autárquico fiscalizar e exigir o cumprimento de tal obrigação.

Assim, restou devidamente comprovado nos autos o exercício de atividade especial pela parte autora nos períodos de 07/04/1992 a 07/12/1992, 18/01/1993 a 12/11/1993, 18/05/1994 a 07/12/1994, 18/05/1995 a 01/12/1995, 02/05/1996 a 30/12/1996, 13/01/1997 a 20/12/1997, 12/01/1998 a 21/12/1998, 18/01/1999 a 14/12/1999, 18/01/2000 a 30/11/2000, 22/01/2001 a 19/12/2001, 07/02/2002 a 30/11/2002, 06/01/2003 a 20/12/2003, 19/01/2004 a 17/12/2004, 18/01/2005 a 03/07/2019, conforme a legislação aplicável à espécie, em virtude de sua exposição aos agentes nocivos supra.

Da concessão do benefício de aposentadoria especial

Diante do contexto analisado, computando os períodos reconhecidos nestes autos, em 13/11/2019, o tem direito ao benefício de aposentadoria especial, com fundamento na Lei no 8.213, artigo 57, pois (i) cumpriu o requisito tempo especial, com 25 anos e 22 dias, para o mínimo de 25 anos; (ii) cumpriu o requisito carência, com 317 meses, para o mínimo de 180 meses.

O termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo definido em sentença, ou seja, dia 30/01/2020 (DER - id. 271009150), nos termos do artigo 57, § 2o, da Lei no 8.213/1991, quando preenchidos os requisitos para a concessão da aposentadoria, sem a incidência da prescrição quinquenal, considerando a data do ajuizamento da presente ação.

Observo, contudo, que em relação ao termo inicial dos efeitos financeiros da condenação, quando a comprovação do fato, ainda que em parte, tenha sido realizada somente em juízo, sem prévia análise administrativa, o Superior Tribunal de Justiça, em 08/10/2025, julgou a controvérsia cadastrada como Tema Repetitivo 1.124 (Recursos Especiais nos 1.905.830/SP, 1.912.784/SP e 1.913.152/SP) determinando que os efeitos financeiros da concessão do benefício devem ser fixados na data da citação, como é o caso dos autos, em que houve a realização de perícia judicial para comprovar a especialidade de determinados períodos.

Da necessidade de desligamento da atividade laboral nociva para a percepção da aposentadoria especial

Em relação à constitucionalidade do artigo 57, §8o, da Lei no 8.213/91, termo inicial e efeitos do benefício, destaca-se o entendimento firmado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário - RE/791961-RS, em sede de repercussão geral - Tema 709, no seguinte sentido:

"I) É constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não. II) Nas hipóteses em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros. Efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial a implantação do benefício, uma vez verificado o retorno ao labor nocivo ou sua continuidade, cessará o benefício previdenciário em questão", vencidos os Ministros Edson Fachin, Marco Aurélio, Celso de Mello e Rosa Weber. Falaram: pelo recorrente, o Dr. Vitor Fernando Gonçalves Cordula, Procurador Federal; e, pela recorrida, o Dr. Fernando Gonçalves Dias. Plenário, Sessão Virtual de 29.5.2020 a 5.6.2020. (ATA DE JULGAMENTO No 17, de 08/06/2020. DJE no 150, divulgado em 16/06/2020)".

No julgamento dos embargos de declaração opostos em relação ao Tema Repetitivo foi proferida a seguinte decisão:

"O Tribunal, por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração, para: a) esclarecer que não há falar em inconstitucionalidade do § 8o do art. 57 da Lei no 8.213/91, em razão da alegada ausência dos requisitos autorizadores da edição da Medida Provisória que o originou, pois referida MP foi editada com a finalidade de se promoverem ajustes necessários na Previdência Social à época, cumprindo, portanto, as exigências devidas; b) alterar a redação da tese de repercussão geral fixada, para evitar qualquer contradição entre os termos utilizados no acórdão ora embargado, devendo ficar assim redigida: "4. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: '(i) [é] constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não; (ii) nas hipóteses em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros; efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial, a implantação do benefício, uma vez verificada a continuidade ou o retorno ao labor nocivo, cessará o pagamento do benefício previdenciário em questão.'"; c) modular os efeitos do acórdão embargado e da tese de repercussão geral, de forma a preservar os segurados que tiveram o direito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado até a data deste julgamento; e d) declarar a irrepetibilidade dos valores alimentares recebidos de boa-fé, por força de decisão judicial ou administrativa, até a proclamação do resultado deste julgamento, nos termos do voto do Relator, vencido parcialmente o Ministro Marco Aurélio, que divergia apenas quanto à modulação. " (Certidão de Julgamento em 02/03/2021).

Portanto, após a efetiva implantação do benefício de aposentadoria especial, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, é vedado ao segurado a permanência ou o retorno às atividades nocivas à saúde, sob pena de suspensão do pagamento do benefício.

Assim, caberá ao INSS, após a efetiva implantação do benefício de aposentadoria especial, informar ao segurado que a partir daquela data não mais poderá permanecer ou retornar ao labor especial, sob pena de cessar o pagamento do benefício, nos termos do artigo 46 e artigo 57, § 8o, da Lei no 8.213/1991, bem como da Tese fixada pelo C. STF no Tema 709 da Repercussão Geral.

Dos consectários legais

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos das normas contidas na Constituição Federal, na legislação ordinária e no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiverem vigentes no momento da liquidação do julgado. Eventuais controvérsias serão dirimidas pelo juízo competente para execução do julgado.

Em razão da parcial sucumbência recursal, mantenho a condenação do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, nos termos fixados na sentença, e deixo de majorar os honorários advocatícios, a teor do decidido no Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, observadas as normas do artigo 85, §§ 3o, 4o, II, 5o, 11, do Código de Processo Civil.

Por fim, a autarquia previdenciária está isenta do pagamento de custas e emolumentos, nos termos do artigo 4o, inciso I, da Lei no 9.289/96, do artigo 24-A da Lei no 9.028/95 (dispositivo acrescentado pela Medida Provisória no 2.180-35/01) e do artigo 8o, § 1o, da Lei no 8.620/93, o que não inclui as despesas processuais. Todavia, a isenção de que goza a autarquia não obsta a obrigação de reembolsar as custas suportadas pela parte autora, quando esta é vencedora na lide. Porém, não há custas processuais visto que a parte autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Dispositivo

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO INSS, para aplicar o Tema 1.124 do STJ quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros da condenação e fixar os demais consectários legais, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS (RUÍDO, CALOR E AGENTE QUÍMICO – ETANOL). PPP E PROVA PERICIAL. VALIDADE DE LAUDO EXTEMPORÂNEO. EPI. AUSÊNCIA DE PROVA DE EFICÁCIA. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1.124/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em face de sentença que reconheceu o exercício de atividade especial em períodos laborados pelo autor e concedeu aposentadoria especial desde a data do requerimento administrativo, com o pagamento das parcelas atrasadas e honorários advocatícios.

A autarquia sustentou, preliminarmente, prescrição quinquenal e a necessidade de remessa necessária. No mérito, alegou a invalidade de laudo pericial extemporâneo, a prevalência dos Perfis Profissiográficos Previdenciários – PPP, incompetência da Justiça Federal para discussão sobre dados constantes nos formulários, além de requerer ajustes quanto aos consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença deve ser submetida ao reexame necessário e se compete à Justiça Federal apreciar controvérsia relativa ao reconhecimento de atividade especial; (ii) verificar a validade da prova pericial judicial e dos PPPs para comprovação da exposição a agentes nocivos e o consequente reconhecimento do tempo de serviço especial; (iii) determinar o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício previdenciário e os consectários legais aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A remessa necessária não se aplica quando o proveito econômico obtido na causa não ultrapassa o limite de 1.000 salários mínimos para a União e suas autarquias, ainda que a sentença seja ilíquida, conforme interpretação do art. 496, §3o, I, do Código de Processo Civil consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Compete à Justiça Federal processar e julgar demandas previdenciárias propostas em face do INSS que visem ao reconhecimento de tempo de serviço especial e à concessão de benefício previdenciário, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, não se tratando de controvérsia sobre retificação de dados do PPP perante a Justiça do Trabalho.

A comprovação da atividade especial deve observar a legislação vigente à época da prestação do serviço. Antes da Lei no 9.032/1995 admite-se enquadramento por categoria profissional ou agente nocivo; após essa alteração exige-se demonstração da efetiva exposição a agentes prejudiciais à saúde, por meio de formulários e, posteriormente, PPP fundamentado em laudo técnico.

O PPP constitui meio idôneo para comprovação da exposição a agentes nocivos, dispensando a apresentação simultânea do LTCAT quando inexistente impugnação específica quanto às informações técnicas. A elaboração do documento em momento posterior ao exercício das atividades não impede o reconhecimento da especialidade, desde que não demonstradas alterações substanciais no ambiente de trabalho.

A prova pericial judicial realizada no estabelecimento laboral confirmou a exposição do segurado a agentes nocivos, notadamente ruído, calor e agente químico (etanol), em níveis superiores aos limites legais, sem comprovação da neutralização por equipamentos de proteção individual.

A mera indicação do uso de EPI no PPP não descaracteriza, por si só, o tempo de serviço especial, sendo necessária a comprovação efetiva da neutralização do agente nocivo. Em caso de dúvida quanto à eficácia do equipamento, a solução deve ser favorável ao segurado, especialmente nas hipóteses de exposição ao agente ruído.

Comprovado o exercício de atividade especial por mais de 25 anos e preenchida a carência exigida, o segurado faz jus à concessão de aposentadoria especial nos termos dos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/1991.

O termo inicial do benefício deve corresponder à data do requerimento administrativo. Contudo, quando parte da comprovação do direito ocorre apenas em juízo, os efeitos financeiros da condenação devem ser fixados na data da citação, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.124.

A percepção da aposentadoria especial é incompatível com a continuidade do exercício de atividade nociva após a implantação do benefício, nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 709 de repercussão geral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação parcialmente provida.

Tese de julgamento:

A Justiça Federal é competente para apreciar pedido de reconhecimento de atividade especial e concessão de aposentadoria especial em face do INSS.

O PPP e a prova pericial judicial constituem meios idôneos para comprovação da exposição a agentes nocivos, sendo possível a utilização de laudo extemporâneo quando não demonstrada alteração do ambiente laboral.

Quando a comprovação do direito ao benefício previdenciário ocorre parcialmente em juízo, os efeitos financeiros devem ser fixados na data da citação, conforme o Tema 1.124 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 64, 487, I, 496, §3o, I, e 1.010; Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58; Lei no 9.289/1996, art. 4o, I; Lei no 9.028/1995, art. 24-A; Lei no 8.620/1993, art. 8o, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.398.260/PR (Tema repetitivo); STJ, REsp 1.310.034/PR (Tema 546); STJ, REsp 1.352.721/SP (Tema 629); STJ, Pet 10.262/RS; STJ, Tema 1.124; STF, ARE 664.335/SC (Tema 555); STF, RE 791.961/RS (Tema 709); STJ, AgInt no REsp 1.897.319/MG; STJ, AgInt no REsp 1.910.438/SP; STJ, AgInt no AREsp 1.807.306/RN; STJ, EDcl no REsp 1.891.064/MG; STJ, AgInt no REsp 1.767.132/MG.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Relator do Acórdão